Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. ÔNUS FINANCEIRO DOS ATOS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o DO CPC/15. PORTARIA GPR 101/2016 DO TJDFT.
1. A hipossuficiência da parte que requer realização de perícia técnica não justifica a inversão do ônus probatório. Na hipótese, deve ser mantida a regra de distribuição ordinária do encargo.
2. Se o requerente é beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos termos do §3o do art. 95 do CPC/15 e da Portaria GPR no 101/2016 do TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.